Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-41.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DA DEFESA. MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONCURSO FORMAL. ARTIGO 70, CP. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/5. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 21 dias-multa, pela prática de três delitos de roubo, um consumado e dois tentados, majorados pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal (art. 157, § 2o-A, I, c/c art. 14, II e art. 70, todos do Código Penal). A defesa pleiteia o afastamento da majorante do uso de arma de fogo e a revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a causa de aumento do artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal; (ii) analisar o cabimento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; e (iii) avaliar se há fundamentação idônea para a utilização da fração de 1/5 para o aumento da pena em razão da aplicação do concurso formal (artigo 70, do Código Penal).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores admite a incidência da majorante do artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal, sem apreensão ou perícia da arma, desde que demonstrado o uso por outros meios de prova, como a palavra firme das vítimas.
4. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, quer em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, quer em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. A valoração negativa por tal motivo não se confunde com a existência de antecedentes ou reincidência, razão pela qual não há bis in idem.
5. Ante o reconhecimento do concurso formal (art. 70, do CP), é idônea a fundamentação para utilização da fração de aumento de 1/5, tendo em vista a prática de dois delitos adicionais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: arts. 14, II, 59, 70, 157, § 2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC 876.063/RJ; AgRg no HC 795.873/SP; AgRg no HC 856.894/SP; TJDFT, Súmula no 22; Acórdão 1894835, 0710757-10.2023.8.07.0010, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024; Acórdão 1942600, 0707635-73.2024.8.07.0003, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 19/11/2024; Acórdão 2073909, 0729369-80.2024.8.07.0003, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 15/12/2025; Acórdão 2074428, 0704263-82.2025.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 12/12/2025.